Tribunal: TJPA
Processo: 0016738-93.2014.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-16

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÃÃO. TRÃFICO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS A RESPALDAR A CONDENAÃÃO. INOCORRÃNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. CREDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÃRIO ROBUSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÃÃO. INVIABILIDADE. PENA-BASE. APLICAÃÃO NO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS. TRÃFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. INACOLHIMENTO. QUANTUM DA PENA MANTIDO. 1. Comprovado, pelas provas anexadas ao processo, sobretudo pelas declaraÃ§Ãμes dos policiais responsÃ¡veis pela diligÃªncia e prisÃ£o do rÃ©u que o material entorpecente apreendido em poder deste se destinava a difusÃ£o ilÃcita, nÃ£o hÃ¡ como acolher o pedido absolutÃ3rio, baseado, unicamente, na estÃ©ril negativa de autoria. 2. Constatando-se que, a pena-base fixada pelo juiz sentenciante atendeu criteriosamente as diretrizes do art. 59, do CÃ3digo Penal e art. 42, da Lei n. 11.343/2006, inviÃ¡vel se mostra a reduÃ§Ã£o do quantum para o mÃnimo legal. 3. De igual modo, embora seja vedada a utilizaÃ§Ã£o de inquÃ©ritos policiais e aÃ§Ãμes penais em curso para valoraÃ§Ã£o negativa dos antecedentes e da reincidÃªncia (SÃºmula 444 do STJ). Entretanto, nÃ£o hÃ¡ Ã3bice a sua utilizaÃ§Ã£o para impedir a aplicaÃ§Ã£o causa de diminuiÃ§Ã£o de pena estabelecida no artigo 33, Â§4Âº, da Lei nÂº 11.343/2006, quando permitem concluir que o rÃ©u dedica-se a atividade criminosa. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0016738-93.2014.8.14.0006
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA (4ª Vara Penal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: MAYCON VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO - Def. Pública
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado
RELATOR: Des.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. CREDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PENA-BASE. APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. INACOLHIMENTO. QUANTUM DA PENA MANTIDO.
1. Comprovado, pelas provas anexadas ao processo, sobretudo pelas declarações dos policiais responsáveis pela diligência e prisão do réu que o material entorpecente apreendido em poder deste se destinava a difusão ilícita, não há como acolher o pedido absolutório, baseado, unicamente, na estéril negativa de autoria.
2. Constatando-se que, a pena-base fixada pelo juiz sentenciante atendeu criteriosamente as diretrizes do art. 59, do Código Penal e art. 42, da Lei n. 11.343/2006, inviável se mostra a redução do quantum para o mínimo legal.
3. De igual modo, embora seja vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para valoração negativa dos antecedentes e da reincidência (Súmula 444 do STJ). Entretanto, não há óbice a sua utilização para impedir a aplicação causa de diminuição de pena estabelecida no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, quando permitem concluir que o réu dedica-se a atividade criminosa.
4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 37ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias seis e catorze do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

MAYCON VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA
, por meio de sua defesa aviou o recurso em epigrafe, no qual busca a reforma da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática delitiva tipificada no art.
33 da Lei 11.343/06, a pena de 08

(oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 26 de novembro de 2014, o apelante na companhia do adolescente A. A. M. P. (16 anos de idade) foi flagrado trazendo consigo 14 (catorze) invólucros de plástico semelhante a ¿
Cannabis Sativa
¿ conhecida vulgarmente como ¿maconha¿ e 06 (seis) invólucros de pasta de cocaína.

O apelante foi preso e conduzido perante a autoridade policial.

Ofertada e recebida à denúncia, após regular instrução, o magistrado singular julgou procedente a acusação condenando o réu nas sanções ao norte descritas (fls. 107/117).

Inconformado, o apelante por meio de sua defesa recorreu da decisão.

Em suas razões (fls. 77/85), postula pela absolvição do apelante, alegando, para tanto que, as provas orais advindas dos policias nas quais o magistrado singular alicerçou o édito condenatório são contraditórias e frágeis e não conduzem a certeza dos delitos descritos na denúncia.

Pontua em abono a sua argumentação que a droga foi encontrada dentro de uma mala no meio do mato e não com o apelante, em relação ao crime de corrupção de menor a suposta vítima afirmou não conhecer o réu.

Com base nessas assertivas postula pela absolvição do apelante com fulcro no art. 386, II, V ou VII, do CPP.

Em caso de manutenção da sentença condenatória, subsidiariamente, requer a aplicação da pena base no mínimo legal e, que seja reconhecido e aplicado o tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º da Lei de Tóxicos.

O feito foi regularmente distribuído a minha relatoria oportunidade na qual, determinei seu retorno ao juízo
a quo
, para proceder à intimação pessoal do Ministério Público para ofertar as contrarrazões ao recurso e, após que fosse encaminhado o exame e parecer do
custos legis
, (fl. 139).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo total improvimento do recurso de apelação, (fls. 140/146).

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 149/154-verso).

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Todavia, quanto aos pedidos formulados pela defesa, entendo que não há como acolhê-los.

Com efeito, a materialidade do crime restou comprovada, pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 16/apenso), e pelo Laudo de Exame Toxicológico Definitivo (fls. 58/59), cujo resultado comprova que o material apreendido com o apelante testou positivo para Benzoilmetilecgonina, (cocaína) e, Cannabis Sativa L. (maconha).

No que tange a autoria, de igual modo é inconteste, uma vez que a se contrapor a negativa de autoria do apelante, temos as declarações dos policiais que participaram das diligências e posteriormente da prisão do réu, os quais de forma coerente e firme apontam para a responsabilidade do apelante pelos crimes descritos na peça acusatória.

O Policial Militar, Hugo Lobato Marques, que integrava a equipe na hora da prisão, relatou em juízo (mídia fl. 83) que:
(...) Que estava de plantão e foi informado de uma denúncia de tráfico de drogas. Em diligências localizaram um menor com uma arma de fogo e o acusado com uma maleta, momento em que este tentou fugir, mas foi apreendido e dentro da maleta foi constatado que havia droga. O menor não esboçou reação durante a chegada da polícia somente o acusado tentou fugir. (...).

Os relatos acima forma corroborados pelo outro Policial Militar que declarou em Juízo (mídia fl. 83):
(...) receberam denúncia de que em uma residência estava ocorrendo tráfico de drogas intenso. Ao chegarem no local se depararam com o menor e o acusado que vinha saindo de trás da residência. Momento em que realizaram a abordagem e encontraram a droga com o acusado (...).

O outro policial que integrava a equipe, Rony Willian Lima de Aviz, em juízo (mídia fl. 83) confirmou os relatos dos colegas de farda:
(...) estavam em ronda próximo ao local do fato quando um transeunte os informou que em determinado local havia a comercialização de entorpecente. Ao diligenciarem até o local avistaram um menor saindo do chagão entre uma casa e outra e, o réu vinha atrás, com uma bolsa onde foi encontrada a droga. Com o adolescente foi encontrada uma arma de fogo tipo escopeta.

Não obstante a defesa tente desqualificar as declarações advindas dos policias, essa tentativa não merece nenhum crédito, pois ao fazer o exame dos relatos feitos, constata-se que são coerentes e firmes e apontam de forma concreta para a responsabilização penal do réu nas condutas tipificadas no art. 33 da Lei 11.343/2006, bem como aquela descrita no art. 244-B da Lei 8.069/90.

Ademais, não se pode negar a validade e credibilidade a referida prova, pelo fato de advir de policiais que participaram das diligências e prisão do apelante, mormente não tendo sido contraditada ou desqualificada e estando em harmonia com os demais elementos contidos no conjunto probatório, portanto, reveste-se de inegável valor à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita, como se vê na situação ora examinada.

Sobre o tema colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).
2. Não obstante a relutância da defesa, a condenação da agravante resultou não apenas dos elementos produzidos na fase inquisitorial, mas também de prova testemunhal produzida em Juízo, de tal sorte que o Tribunal local não destoou da massiva jurisprudência desta Corte Superior de Justiça cristalizada no sentido de que provas inquisitoriais podem servir de suporte a sentença condenatória, desde que corroboradas sob o crivo do contraditório, como no caso dos autos. 3. (...). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 926253/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/08/2016) (grifei)

Nesse passo, não como acolher o pedido de absolvição arrimado na tese de contradição e fragilidade das provas constantes do caderno processual, pois todo o conjunto probatório apresenta-se harmônico sobrepondo-se, assim, a estéril negativa de autoria do apelante.

Quanto aos pedidos subsidiários, isto é a aplicação da pena base em seu mínimo legal, bem como, o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4 da Lei nº 11.343/06. Aqui, de igual modo, melhor sorte não socorre ao apelante.

Em relação ao redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, inviável acolher essa postulação, uma vez que, ao fazer a análise da primeira fase da dosimetria (fl. 113/114), constata-se que o magistrado singular aplicou a pena base em 07 (sete) anos de reclusão, após valorar desfavorável ao apelante o vetor relacionado à natureza e quantidade da droga, apresentando a seguinte fundamentação:
A natureza da droga enseja maior reprovação, considerando o poder de dependência elevado que a cocaína possui, além da diversidade de drogas, devendo ser acatada como desfavorável.
A quantidade da droga encontrada revela dano de imensa repercussão social, devendo ser considerada desfavorável, haja vista tratar-se de, no total, 12 quilos de entorpecente.

Denota-se que o juiz sentenciante atendeu criteriosamente as diretrizes do art. 59, do Código Penal e art. 42, da Lei n. 11.343/2006 ao fixar a pena-base do acusado acima do mínimo legal, tendo em vista que considerou quatro vetores desfavoráveis ao apelante, relacionado à grande quantidade de droga apreendida (12K
g de entorpecente)
.

Em sendo assim, tenho como acertada a reprimenda base imposta, uma vez que o magistrado utilizando-se da discricionariedade que lhe é atinente fundamentou devidamente os motivos da exasperação das penas-base, fixando-as em quantum que cumpre com as finalidades da pena.

Nesse viés, inviável a redução da pena-base para o mínimo legal cominado ao crime, visto que, visto que as circunstâncias judiciais foram satisfatoriamente sopesadas.

Quanto ao aventado reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, melhores ventos sopram a seu favor.

Destarte, embora o apelante seja primário não registre antecedentes criminais, responde a outro processo criminal, conforme certidão de fl. 85 dos autos, dando conta que o apelante responde a outra ação penal uma por tentativa de homicídio qualificado, o que revela sua personalidade voltada para o crime
.

Nesse passo, embora seja vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para valoração negativa dos antecedentes e da reincidência (Súmula 444 do STJ), não há óbice a sua utilização para impedir a aplicação causa de diminuição de pena estabelecida no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, quando permitem concluir que o réu dedica-se a atividade criminosa, situação verificada no caso em questão.

Nesse sentido, o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I - O benefício legal previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não dedicação em atividade criminosa; iv) não integrar organização criminosa.
II - O crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção deficiente.
III - Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.
IV -
In casu,
o Tribunal de Justiça afastou a causa de diminuição de pena mencionada em virtude de o Réu ostentar condenação por tráfico de drogas não transitada em julgado, considerando que ele se dedica à atividade criminosa por não desempenhar atividade lícita, bem como porque "assim que saiu da cadeia, voltou a praticar o mesmo delito".
Embargos de divergência providos para prevalecer o entendimento firmado no acórdão paradigma, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça. (EREsp 1431091/SP, Min. FELIX FISCHER, S3, j. 14/12/20216, DJe 01/02/2017).

Nessa seara, não há como beneficiar o recorrente com a causa especial de diminuição de pena, descrita no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, pois embora primário e de bons antecedentes, entretanto responde a outro processo, que permite concluir que o réu dedica-se a atividades criminosas.

Diante do exposto, conheço do recurso, e nego-lhe provimento mantendo em sua integralidade a sentença primeva.

É o meu voto.
Belém, 14 de dezembro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM